Tribunal: TJBA
Processo: 0518494-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518494-81.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIETA TELES DE MENEZES Advogado(s): BRUNO CARLO SCHIAVONE APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de revisão de reajustes anuais e por faixa etária em contrato de seguro saúde individual, firmado em 1997 e não adaptado à Lei nº 9.656/98. A autora busca a limitação dos reajustes aos índices da ANS desde 2005 e a restituição dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade dos reajustes anuais por variação de custos, verificando se a seguradora demonstrou a sua necessidade e conformidade com os limites autorizados pela ANS para contratos não adaptados; (ii) a validade das cláusulas de reajuste por faixa etária, incluindo um aumento anual e cumulativo de 5% após os 72 anos; e (iii) o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão contratual e à de restituição de valores. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98. Os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação devem ser observados. 4. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais de trato sucessivo sujeita-se ao prazo prescricional geral de dez anos (CC, art. 205). Já a pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente (repetição de indébito) prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3º, IV), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 610. 5. Os reajustes anuais por variação de custos são abusivos quando a operadora não comprova, por meio de documentação atuarial, a sua pertinência e a correspondência com os tetos especificamente autorizados pela ANS para os contratos individuais antigos e não adaptados, violando o dever de transparência. 6. É nula a cláusula contratual que estabelece reajuste anual e cumulativo de 5% após os 72 anos, por configurar discriminação desarrazoada contra o consumidor idoso e impor-lhe ônus excessivo, em afronta ao CDC e ao Estatuto do Idoso. Os demais reajustes por faixa etária, previstos sem base atuarial clara, também se mostram abusivos, devendo ter seus percentuais redimensionados em liquidação de sentença. 7. O reconhecimento da abusividade dos reajustes acarreta o dever de restituir os valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. A devolução deve ser feita de forma simples, pois a cobrança é anterior à mudança de entendimento do STJ sobre a matéria (EAREsp 676.608/RS). 8. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o recálculo imediato das mensalidades, a fim de evitar danos de difícil reparação à consumidora idosa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde de trato sucessivo, a pretensão de revisão de cláusulas prescreve em dez anos, enquanto a pretensão de restituição de valores pagos a maior prescreve em três anos. 2. São abusivos os reajustes anuais aplicados em contrato de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, quando a operadora não comprova a base atuarial e aplica percentuais superiores aos tetos autorizados pela ANS para essa modalidade contratual. 3. É nula, por discriminação ao idoso e onerosidade excessiva, a cláusula que impõe reajuste contínuo e cumulativo com base exclusivamente na idade, sendo também abusivos os reajustes por faixa etária aplicados sem demonstração de sua razoabilidade e base atuarial." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, III, 6º, III, 42, parágrafo único, 51, IV, XV, e § 2º; Lei nº 9.656/1998; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 610; STJ, Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.958.402/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/09/2022; TJ-PE, Apelação Cível 0010945-19.2017.8.17.2001, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, 4ª Câmara Cível, j. 20/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518494-81.2013.8.05.0001, figurando como apelante ANTONIETA TELES DE MENEZES e como apelada SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.